Tribunal: STF
Processo: Rcl 66246
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA. JUNTADA DE AVISO DE RECEBIMENTO. INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA O CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



    1. Em 11.4.2024, a reclamação ajuizada por I V H, F N J F, S J M G, 
A A A e E C S foi julgada procedente, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE CELULARES E COMPUTADORES DE JORNALISTAS. QUEBRA DE SIGILO DE FONTE, DE SIGILO TELEMÁTICO E DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE MATÉRIAS DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 37).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.4.2024, M M F opõe embargos de declaração, tempestivamente, em 18.4.2024 (e-doc. 40). 



    3. Afirma que os embargados, “visando induzir esta Suprema Corte a erro, transcreve[m] seletivamente somente a parte dispositiva do ato reclamado, sem, contudo, demonstrar minimamente a aderência material com o paradigma que se reputa violado [ADPF n. 130], invoca[m] ineditamente a suposta violação de ‘sigilo da fonte’ alegada originariamente em nota da ABRAJI como carta coringa para prática de atos de ‘fake news’ no âmbito de um esquema de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais que – a pretexto de atender os anseios do grupo político do irmão do investigado [M P F P], o então prefeito [E P] que sofreu intervenção pendente de julgamento [maioria já formada] nesta Corte [ADI 7369/MT] – atingem a honra, liberdade individual e tranquilidade social [aspecto psicológico, reputacional e locomotivo] do ora Peticionário e outros” (fl. 5, e-doc. 40).



    Informa que as “’notícias’ pulverizadas de forma sistematizada e financiada pela milícia digital investigada estão a passos largos de caracterizar desempenho jornalístico político e investigativo e o exercício da liberdade de informar e ser informado, haja vista que não preenchem requisitos elementares de moderação expressiva do correto exercício da liberdade jornalística” (fl. 7, 
e-doc. 40).



    Esclarece que o aviso de recebimento referente a sua citação foi juntado “aos autos no dia 09/04/2024, a r. decisão monocrática de mérito, que ratificou a liminar e julgou procedente a reclamação, foi proferida no dia 12/04/2024 sem, contudo, que fosse franqueado a apresentação da contestação no prazo legal [art. 989, III, c.c art. 231, I, ambos do CPC]. Desse modo, esse erro material deve ser corrigido para, anulando a decisão monocrática, sanar o prejuízo ao contraditório imposto ao ora Embargante, sob pena de chancela da proteção deficiente aos bens jurídicos e dignidade do Embargante [CF/88, art. 1º, III] mediante violação do contraditório [CF/88, art. 5º, LV] e da vedação da decisão surpresa” (fl. 8, e-doc. 40).



    Argumenta que “será manifesto o prejuízo causado por eventual julgamento destes embargos declaratórios como agravo interno pelo órgão Colegiado, haja vista que, de uma só vez, cerceará o direito de petição, ao não oportunizar a complementação das razões recursais [art. 1.024, § 3º, do CPC], impedindo o acesso ao Colegiado após a efetiva compreensão da decisão monocrática e do rito processual da qual ela surgiu” (fl. 8, e-doc. 40), pelo que requer sejam acolhidos 



    Sustenta não haver identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado como parâmetro de controle, “inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, tem-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita“ (fl. 13, e-doc. 40).



    Pleiteia o “acolhimento dos presentes embargos para sanar omissão à decisão embargada, dando efeitos integrativos de exame da ausência de aderência estrita, especialmente diante da similitude-fático-jurídica do caso concreto com o julgado na AgR na Rcl 48589/PI, de modo a atribuir efeitos modificativos de negativa de seguimento à reclamação” (fl. 15, e-doc. 40).



    Assevera que as medidas determinadas na decisão reclamada “não possuem intenção de obter qualquer sigilo da fonte, sendo inadmissível que, a pretexto de abstrair a culpa individual das condutas praticadas pela milícia digital investigada, se extraia uma ilação de nota técnica fabricada por determinadas entidades que sequer possuíram acesso aos autos” (fl. 18, 
e-doc. 40).



    Pondera que “os meios disponíveis ao cidadão para eventual debate (...) sobre autoria de graves crimes falsamente imputados às vítimas são escassos, o impacto de uma ‘matéria jornalística’ sistematicamente pulverizada em dias subsequentes, neste contexto, é intensificado, redobrando o dever de cuidado dos ‘jornalistas’ responsáveis pelos veículos de imprensas. Contudo, no caso concreto, essas características inerentes a boa-fé jornalística em prol da verdade foram propositalmente deixadas de lado nas reiteradas condutas apuradas pelo ato reclamado“ (fl. 19).



    Destaca que, “no recente julgamento do RE 1.075.412/PE [TEMA 995], o e. Min. Alexandre de Moraes, (...) ao se reportar a ADPF 130/DF, asseverou catedraticamente que, embora a proteção constitucional em relação àqueles que exercem atividade política deve ser interpretada de uma forma mais restrita, ela não afasta a proteção constitucional contra ofensas desarrazoadas, desproporcionais, acrescentando que configura abuso do poder de informação quando as condutas dos meios de comunicação ocorrerem sem as devidas cautelas para a verificação da veracidade das informações veiculadas, especialmente em observância ao fenômeno das ‘fake news’” (fl. 22).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração “para sanar: [í] erro material mediante integração do exame da manifesta ilegalidade arguida, de modo a atribuir efeitos modificativos de anulação da decisão embargada pela violação ao direito à petição, ao contraditório e ao devido processo legal, reabrindo novamente o prazo para fins de apresentação da contestação, e, por conseguinte, colhendo novo Parecer da PGR” (fl. 26, e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Em 6.3.2024, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo n. 1018205-48.2023.8.11.0042, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do beneficiário do ato questionado e dei vista ao Procurador-Geral da República para emissão de parecer (e-doc. 19).



    5. Em 8.3.2024, a autoridade reclamada prestou informações 
(e-doc. 24) e, em 22.3.2024, O P, beneficiário da decisão reclamada, apresentou manifestação (e-doc. 27).



    6. Em 26.3.2023, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente ação.



    7. Em 11.4.2024, julguei procedente esta reclamação para cassar a decisão reclamada.



    8. O julgamento da presente reclamação foi realizado enquanto transcorria o prazo para que um dos beneficiários da decisão reclamada apresentasse sua contestação, tendo os autos sido remetidos à Procuradoria-Geral da República antes mesmo que a eles fosse juntado o aviso de recebimento da citação postal de M M F (e-doc. 36). 



    9. Comprovada a carência da manifestação processual de um dos beneficiários, acolho os presentes embargos de declaração para chamar o processo à ordem e tornar sem efeito a decisão pela qual julgada procedente a presente reclamação. 



    Restabeleço o prazo para que o embargante apresente sua contestação e, após seu esgotamento, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para que ofereça nova manifestação. 



    Na sequência, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora